Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706923-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MABEL RAMOS GOMES DA SILVA AGRAVADO: AGUAS LINDAS PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 57967428, a fim de suspender o feito pelo prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, dê-se vista à agravante para manifestação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator